Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706411-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CIRO RICARDO CARDOSO APELADO: BANCO BRADESCO S.A. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso, quer seja por inovação recursal quanto aos argumentos de desequilíbrio contratual, vício de consentimento e erro substancial, por inovação recursal; quer seja por violação do princípio da dialeticidade quanto aos argumentos de excesso de execução. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2025 16:55:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador